Tribunal: TJMT
Processo: 1012169-48.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012169-48.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS DA SILVA registrado(a) civilmente como JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), RONEY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 044.813.761-55 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (REQUERIDO), ACLEZIO LEAL SANTOS - CPF: 047.251.941-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX MARCOS DA SILVA FELIX - CPF: 060.864.671-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS WENDER DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 036.455.401-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANI MALICE FERREIRA - CPF: 037.654.681-69 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYLAN HERNANDES DOS SANTOS SILVA - CPF: 046.740.541-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. DECLAROU-SE IMPEDIDO E/OU SUSPEITO O EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. DENÚNCIA PELO ART. 2º, CAPUT, DA LEI 12.850/2013 E CONDENAÇÃO COM BASE NO ART. 2º, § 3º, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. APLICAÇÃO DE AGRAVANTE NÃO CONSTANTE DA CAPITULAÇÃO INICIAL. LEGALIDADE.
PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal proposta por condenado pela prática do delito previsto no artigo 2º, § 3º, da Lei Federal nº 12.850/2013 (integrar organização criminosa com agravante de exercer função de comando), pleiteando a anulação da sentença condenatória e o retorno dos autos à fase de instrução para possibilitar o aditamento da denúncia pelo Ministério Público ou, subsidiariamente, a modificação da condenação para o dispositivo originalmente constante da denúncia (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a condenação pelo artigo 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013, quando a denúncia imputava apenas o caput do mesmo artigo, sem prévio aditamento da denúncia, configura
mutatio libelli
e viola o princípio da correlação entre acusação e sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação de agravantes e atenuantes
ex officio
pelo magistrado sentenciante não configura
mutatio libelli
e não viola os princípios da congruência, ampla defesa e contraditório, conforme expressamente autorizado pelo artigo 385 do Código de Processo Penal, que permite ao juiz reconhecer agravantes ainda que nenhuma tenha sido alegada.

4.

O § 3º do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 estabelece circunstância agravante específica para quem exerce o comando da organização criminosa, a qual, por sua natureza jurídica de circunstância legal de exasperação da pena, não precisa estar contida expressamente na capitulação legal da denúncia para ser reconhecida pelo juiz na sentença.

5.

Ainda que se considerasse caso de
emendatio libelli
, o artigo 383 do CPP faculta ao magistrado atribuir definição jurídica diversa aos fatos narrados na denúncia, ainda que isso implique em pena mais grave, uma vez que o réu se defende dos fatos narrados na exordial acusatória e não da capitulação legal nela contida.

6.

No caso concreto, a própria denúncia já descrevia os fatos caracterizadores da agravante de liderança, ao narrar expressamente que o acusado era
"um dos líderes da organização criminosa"
e exercia
"função semelhante à de Coordenador"
, sendo responsável pela fiscalização de eventos e assuntos que repercutiam nos interesses da organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Revisão Criminal julgada
improcedente
.

Tese de julgamento:
1. A aplicação da agravante prevista no § 3º do art. 2º da Lei 12.850/2013 pelo juiz, independentemente de sua indicação expressa na capitulação legal da denúncia, não configura mutatio libelli que exigiria o aditamento da denúncia, desde que os fatos caracterizadores da agravante estejam descritos na peça acusatória.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 383, 384, 385, 621, I, 623, 625, § 1º; Lei 12.850/2013, art. 2º, caput e § 3º.

Verificar STJ -
HABEAS CORPUS Nº 1000423 - SC

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
revisão criminal ajuizada por
Roney Pereira de Souza
contra r. sentença prolatada pela Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal nº 1007902+43.2021.8.11.0042, que o condenou pelo delito de organização criminosa (art.

2º, § 3º, da Lei 12.850/13), a uma pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e, ao pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa.

O revisionando, em resumo requereu
a procedência da revisional, a fim de desconstituir do trânsito em julgado da condenação, a fim de a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos à fase de instrução, com possibilidade de aditamento da denúncia pelo Ministério Público, conforme determina o artigo 384,
caput
, do Código de Processo Penal, face à configuração de cerceamento de defesa em virtude de o magistrado sentenciante ter aplicado a agravante do § 3º do artigo 2º da Lei 12.850/13 sem oportunizar o aditamento da denúncia e a manifestação da defesa acerca da nova imputação. Subsidiariamente, busca a modificação da fundamentação legal da sentença para o artigo 2º, caput, da Lei 12.850/2013 (o mesmo da denúncia original).

Sintetizando a pretensão da seguinte forma:

“(...) 3. DO PEDIDO

Diante do exposto, requer-se:

1. O
recebimento da presente Revisão Criminal
, com a posterior intimação do Ministério Público para manifestação;

2. Ao final, que
seja julgada procedente a revisão criminal, para anular a sentença condenatória e determinar o retorno dos autos à fase de instrução
, com o devido aditamento da denúncia, caso o Parquet assim entenda cabível;

3. Caso Vossa Excelência entenda contrário ao posicionamento defensivo, subsidiariamente, requer, alteração do dispositivo contido sentença condenatório, para o constante da exordial acusatória qual deu origem ao inquérito policial, qual seja,
art. 2º, “caput”, da Lei 12.850/2013
. (...).”
(id. 281041884 - p. 07).

Não houve pedido de antecipação de tutela.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela
improcedência
da revisional, (id. 284292371), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Organização criminosa – Almejada declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos à fase de instrução, com possibilidade de aditamento da denúncia pelo Ministério Público, conforme determina o art. 384, caput, do CP, face à configuração de cerceamento de defesa em virtude de o magistrado sentenciante ter aplicado a agravante do § 3º do art. 2º da Lei 12.850/13 sem oportunizar o aditamento da denúncia e a manifestação da defesa acerca da nova imputação - Subsidiariamente, busca a modificação da fundamentação legal da sentença para o artigo 2º, caput, da Lei 12.850/2013 (o mesmo da denúncia original) –
Improcedência
- A aplicação de agravantes e atenuantes ex officio pelo magistrado sentenciante não se trata de mutatio libelli e não configura, em qualquer grau, vilipêndio aos princípios da congruência, ampla defesa e contraditório, tampouco ao sistema acusatório - “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, "não ofende o princípio da correlação a condenação por circunstâncias agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia, nos termos dos arts. 385 e 387, I e II, ambos do Código de Processo Penal" Precedentes.” (STJ - AgRg nos EREsp n. 1.587.239/RS) - São necessárias a observância das regras do art. 384 do Código de Processo Penal somente quando se tratar de caso de mutatio libelli, situação esta que não é a dos autos - Mesmo que se considere que a aplicação de agravantes de ofício configure emendatio libelli, sabe-se que é facultado ao juiz o direito de atribuir definição jurídica diversa dos fatos constantes na denúncia, ainda que, em consequência de tal feito, tenha que aplicar pena mais grave (artigo 383 do CPP), isto porque o réu se defende dos fatos narrados na exordial acusatória e não da qualificação jurídica dada a eles pelo órgão ministerial – No caso, em que pese a denúncia ter tipificado a conduta do requerente ao art. 2º, caput, da Lei 12.850/13, a própria peça pórtica descreveu a circunstância agravante em questão (liderança), não havendo que se falar, por qualquer ângulo que se examine a quaestio, na nulidade da sentença condenatória definitiva ora digladiada -
O parecer é pela improcedência dos pleitos
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Roney Pereira de Souza
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, condenado perante o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 1007902-43.2021.8.11.0042, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 2º, § 3º, da Lei 12.850/13, condenação essa que foi mantida por esta Corte de Justiça por ocasião do julgamento da Apelação Criminal de mesmo número.

O revisionando, em resumo requereu que a sentença condenatória é contrária ao texto expresso da lei penal, pois teria ocorrido violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença. Argumenta que foi denunciado pelo artigo 2º,
caput
, da Lei 12.850/2013, mas condenado pelo art. 2º, § 3º, da mesma lei, sem que houvesse o devido aditamento da denúncia pelo Ministério Público, conforme exige o art. 384 do CPP (
mutatio libelli
).

Sustenta que essa alteração violou o princípio da correlação entre acusação e sentença, impedindo o exercício pleno do direito de defesa, na medida em que não teve oportunidade de se manifestar sobre a nova qualificação jurídica. Argumenta, ainda, que a interpretação extensiva da denúncia, aplicando o § 3º em vez do
caput
do artigo 2º da Lei 12.850/13, contraria o princípio da legalidade estrita, que veda a ampliação indevida da imputação penal.

Com base nesses fundamentos, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à fase de instrução, com possibilidade de aditamento da denúncia pelo Ministério Público, conforme determina o artigo 384,
caput
, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pede a modificação da condenação para o dispositivo originalmente denunciado (art. 2º, caput, da Lei 12.850/13), garantindo conformidade com o devido processo legal.

Pois bem.

Preliminarmente, constatam-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, visto que, conforme a Certidão id. 281047851, p. 491, transitou em julgado o acórdão em 16 de julho de 2024.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal.

Emerge dos autos que o requerente interpôs recurso de apelação criminal n. 1007902-43.2021.8.11.0042, objetivando
a
absolvição
do crime de organização criminosa
, ao argumento de que o conjunto probatório produzido é frágil
“para sedimentar uma condenação”
.

A pretensão do revisionando e dos coacusados foram desprovidas pela Terceira Câmara Criminal (n.
1007902-43.2021.8.11.0042
), a unanimidade, em judicioso voto do Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, em 29 de maio de 2024, restando assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSOS DEFENSIVOS. 1. PRIMEIRA PRELIMINAR. NULIDADE DESTE PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ. ACERTADA TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS CONTRA GRUPO ORGANIZADO NA VARA ESPECIALIZADA. REJEIÇÃO. 2. SEGUNDAPRELIMINAR. NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DE JURISDIÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA EM TODO O ESTADO DE MATO GROSSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. É ATRIBUIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DE SEUS ÓRGÃOS. REJEIÇÃO. 3. TERCEIRA PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE. NULIDADE RELATIVA. ATOS CONVALIDADOS PELO JUÍZO CONSIDERADO COMPETENTE. 4. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDUZIDO PELO PRIMEIRO, SEGUNDO E QUINTO APELANTES. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE OS TRÊS SÃO INTEGRANTES DA FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO”. 5. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS FORMULADO PELO PRIMEIRO, TERCEIRO E QUARTO APELANTES. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO APREENSÃO DE DROGAS EM PODER DOS TRÊS APELANTES. INVIABILIDADE. CONDUTA APURADA EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APREENSÃO DE DROGAS EM POSSE DE CORRÉUS. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. 6. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DEDUZIDO PELO SEGUNDO, QUARTO E SÉTIMO APELANTES. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS COERENTES. COMPROVAÇÃO ACERCA DO ANIMUS ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 7. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO NO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO FORMULADO PELO SEXTO APELANTE. PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADA NEGATIVAMENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM NA UTILIZAÇÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA PARA MODULAR A FRAÇÃO DA MINORANTE. 8. PRELIMINARES REJEITADAS. E, NO MÉRITO, RECURSOS DO PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO, QUARTO, QUINTO E SÉTIMO APELANTES DESPROVIDOS E DO SEXTO APELANTE PROVIDO.

1. É competente o Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, cometido na Comarca de Rondonópolis, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno, sendo certo que “A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal” (Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus n. 113018).

2. A jurisprudência dos tribunais superiores, por força do disposto no art. 96, I, a, da Constituição Federal, entende cabível a designação de competência territorial em razão da matéria por deliberação dos tribunais, motivo pelo qual, os processos penais que apuram a prática de crimes praticados por organizações criminosas, mesmo que ocorridos em outras comarcas, no interior do Estado, devem ser submetidos à apreciação do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em razão da sua especialização, de forma que inexiste violação das regras e critérios de competência.

3. A inobservância de competência em razão da matéria decorrente da especialização das varas enseja nulidade relativa, isso significando dizer que não eiva de vício todos os atos praticados pelo juízo incompetente, uma vez que podem ser convalidados pelo juízo considerado competente para o processamento do feito, conforme precedente deste Tribunal de Justiça (TJMT, HC n. 1005060-56.2020.8.11.0000).

4. É imperiosa a condenação dos apelantes pelo crime de organização criminosa, previsto no art. 2º,caput, da Lei n. 12.850/2013, eis que a materialidade e a autoria delitivas ficaram comprovadas nestes autos, demonstrando que ostentavam a condição de faccionados do “Comando Vermelho”.

5. É prescindível a apreensão da droga na posse do acusado, se a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes for evidenciada por outros elementos de prova, tais como interceptações telefônicas, depoimentos prestados por policiais que integraram a equipe de investigação preliminar sob o crivo do contraditório, especialmente se forem encontrados entorpecentes com outros corréus ou integrantes da organização criminosa, como no caso destes autos.

6. É imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes pela prática do ilícito de associação para a prática do tráfico, porque o elenco probatório demonstra o animus associativo permanente e estável para seu exercício, cabendo ressaltar que os elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa constituem meio de prova idôneo para embasar o decisum condenatório, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas nestes autos.

7. Considerando que as circunstâncias do crime foram utilizadas para exasperar a pena-base, verifica-se a ocorrência de bis in idem, quando utilizada na modulação da fração redutora da minorante na terceira etapa do cálculo dosimétrico, devendo, pois, a minorante ser aplicada na fração de 2/3 (dois terços).

8. Preliminares rejeitadas. E, no mérito, recursos do primeiro, segundo terceiro, quarto, quinto e sétimo apelantes desprovidos e do sexto apelante provido.”

Na presente revisão a questão central reside em determinar se a condenação do revisionando pelo artigo 2º, § 3º, da Lei 12.850/13, quando a denúncia o imputava apenas pelo artigo 2º,
caput
, da mesma lei, sem prévio aditamento da denúncia, configura violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença e ao devido processo legal.

Antes de adentrar propriamente no mérito da controvérsia, faz-se necessário estabelecer a distinção entre os institutos da
emendatio libelli
(art. 383 do CPP) e
mutatio libelli
(art. 384 do CPP).

A
emendatio libelli
permite ao magistrado atribuir definição jurídica diversa ao fato narrado na denúncia, sem modificação da descrição fática, ainda que isso implique na aplicação de pena mais grave. Já a
mutatio libelli
ocorre quando, após a instrução processual, o juiz verifica que os fatos emergiram diversos daqueles descritos na denúncia inicial, hipótese em que deverá remeter os autos ao Ministério Público para eventual aditamento.

Confira-se o teor dos dispositivos:

“Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave.”

“Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.”

No presente caso, verifica-se que o revisionando foi denunciado por integrar organização criminosa (art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/13), mas condenado pelo mesmo crime com a incidência da agravante de exercer o comando na organização (§ 3º do mesmo artigo).

“Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

...

§ 3º A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução...”

Analisando detidamente o caso, observo que não se trata de
mutatio libelli
, mas Analisando detidamente o caso, observo que não se trata de
mutatio libelli
, mas sim de reconhecimento de uma circunstância agravante que, por sua própria natureza, não precisa estar contida expressamente na denúncia para ser reconhecida pelo juiz na sentença.

A aplicação de agravantes e atenuantes
ex officio
pelo magistrado sentenciante não configura
mutatio libelli
e não viola os princípios da congruência, ampla defesa e contraditório, tampouco o sistema acusatório. Isso porque as agravantes são causas legais e genéricas de aumento de pena, não pertencentes ao tipo penal, razão pela qual não necessitam fazer parte da imputação.

Essa interpretação está em consonância com o teor do art. 385 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.”

Ressalta-a que as atenuantes e agravantes não alteram a figura penal perseguida e assim não precisam estar descritas na denúncia, ou mesmo ser arguidas pelas partes. Sua aplicação se constitui em exercício de jurisdição, fazendo incidir o direito devido ao fato criminoso, como se dá também no exame das vetoriais do art. 59 do Código Penal, que igualmente não precisam estar descritas na denúncia, nem por isso se diz violado o direito de defesa, o contraditório ou a necessária correlação. Apenas ao tipo penal básico e às causas consideradas na terceira fase da dosimetria tem-se incidência da limitação do fato penal e do princípio da correlação.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido:

“PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. Sendo negativa circunstância judicial, cabível é a fixação da pena-base acima do mínimo legal. PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. PENA – AGRAVANTE – OBSERVÂNCIA DE OFÍCIO. O Juiz pode, de ofício, observar agravante – artigo 385 do Código de Processo Penal.”
(STF - RHC 102985, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020 – Destacou-se)

“... 3. "Não se há falar em violação ao denominado princípio da correlação, nos casos em que se reconhece a ocorrência de agravantes não descritas na denúncia, pois, nos termos do que preceitua o art. 385, do Código de Processo Penal, 'nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada' (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.495.611/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 31/8/2017)" (AgRg no REsp 1.770.254/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 30/4/2019)...”
(AgRg no HC n. 504.043/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 20/8/2019.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVANTE DO ART. 298, I e V, DO CTB NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não ofende o princípio da correlação a condenação por agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia. Inteligência dos arts. 385 e 387, I, do Código de Processo Penal.

2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 1.373.120/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019.)

Portanto, evidente que a aplicação de agravantes e atenuantes
ex officio
pelo magistrado sentenciante não se trata de
mutatio libelli
e não configura, em qualquer grau, vilipêndio aos princípios da congruência, ampla defesa e contraditório, tampouco ao sistema acusatório.

Mesmo que se considere que a aplicação de agravantes de ofício configure
emendatio libelli
, considerando a alteração apenas da classificação/capitulação, do artigo 2º,
caput
, para o artigo 2º, § 3º, ambos da Lei 12.850/13, sem modificação dos fatos e circunstâncias imputadas, sabe-se que é
facultado ao juiz o direito de atribuir definição jurídica diversa dos fatos constantes na denúncia
(
emendatio libelli
), ainda que, em consequência de tal feito, tenha que aplicar pena mais grave, conforme termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, isto porque o acusado se defende dos fatos narrados na exordial acusatória e não da qualificação jurídica dada a eles pelo órgão ministerial.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 383 DO CPP. NÃO VERIFICADA. EMENDATIO LIBELLI. APLICAÇÃO PELO JULGADOR NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DENÚNCIA QUE DESCREVE MOLDURA FÁTICA COMPATÍVEL COM O DELITO DO ART. 215-A DO CP. CONDENAÇÃO BASEADA NO EXAME DE TODO O ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida - que é dotada de caráter provisório. É permitido ao Juiz sentenciante, na oportunidade da prolação da sentença, conferir definição jurídica da conduta diversa, conforme dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal. (...).”
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.376.196/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

A denúncia narrou os fatos desta forma:

[...]
I – BREVE RELATO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INVESTIGADA (Comando Vermelho – CV-MT).

A organização criminosa denominada “Comando Vermelho – CV-MT”, originou-se na região Sudeste, especificamente do Estado do Rio de Janeiro, com seu “modelo” importado para diversos outros Estados da Federação, no entanto, as suas ramificações não possuem ligação direta com a facção do Estado de origem.

No Estado de Mato Grosso, a aludida facção teve seu início registrado na década de 90, no interior das Penitenciárias da Capital (Cuiabá-MT), alastrando-se para as demais cidades mato-grossenses com o passar do tempo, tendo sido intensificada a sua implantação em outras localidades com a evolução dos meios de comunicação.

Na cidade de Rondonópolis-MT, especialmente em razão da localização geográfica (a cidade está na rota utilizada no tráfico de drogas), a facção criminosa “Comando Vermelho – CV-MT” conseguiu se instalar de forma rápida e o seu crescimento ocorreu de forma vertiginosa, na medida em que atualmente detém o monopólio do comércio de entorpecentes neste município e nas cidades circunvizinhas, sendo que, dessa forma, foram capazes de implementar diversas regras que lhes trazem benefícios.

Neste ponto, destaca-se a cobrança de mensalidade de seus membros (presos: R$ 20,00 e soltos: R$ 100,00) - caixinha; a taxa para a abertura e manutenção de ponto de venda de entorpecentes (biqueira ou lojinha); o tabelamento dos valores dos entorpecentes (que possui variação de acordo com a cidade na qual o grupo está atuando) – precificação; a taxa para segurança de residência e comércios – contribuição/caixinha; todas com o intuito de angariar fundos para a Organização Criminosa (ORCRIM), na medida em que o valor deverá ser revertido em forma de “benefícios” para todos os seus integrantes, a exemplo da “locação” de armas de fogo para a prática de crimes.

Ressalta-se que além da criação de taxas, a ORCRIM possuí um regramento interno que deve ser observado por todos os integrantes e, nos casos de descumprimento, os transgressores são punidos na medida da gravidade de sua violação. Para tanto, a dita ORCRIM criou uma estrutura ordenada, com a divisão de suas tarefas e cargo específico, com o objetivo de dar o efetivo cumprimento às suas ordens e punições.

Estas foram as principais funções/cargos identificados na ORCRIM:
1. O VOZ
: indivíduo nomeado como Líder daquele setor e região, cargo este que pode possuir uma maior importância e poder se for complementado pela palavra “Final”, possuindo uma função semelhante ao “acionista majoritário”, isto é, possuí um poder de voto e decisão mais elevado do que os demais integrantes.

2. O CONSELHO
: os integrantes do Conselho (ou Conselho Final) são responsáveis por emanarem as decisões em nome das facções criminosas, tanto aquelas que visam punir os indivíduos que transgridam as suas “leis” (determinando a aplicação dos “salves”), bem como aquelas que visam atentar diretamente com o Estado (geralmente quando ocorre a prisão de membros pertencentes ao alto escalão) e, ainda, possuem a função de realizar as nomeações dos integrantes nos cargos disponíveis, suas atribuições, a destinação dos recursos financeiros, além de diversas outras ordens.

3. O DISCIPLINA
: indivíduo que é responsável por exercer o “poder de polícia” da facção criminosa, aplicando os “salves” e demais decisões que são emanadas pelos membros do
Conselho
. Além disso, possuem a função de ponte entre os integrantes da facção e os membros do
Conselho
. Além de se submeterem ao
Conselho
, os disciplinas estão subordinados ao
Disciplina Final
, que exerce o cargo de chefia.

4. O ESPELHO
: são os indivíduos que estão na sucessão imediata dos integrantes da
disciplina
. Em suma, agem como substitutos e suplentes em caso de ausência de algum
disciplina
na cidade ou região.

5. O TESOUREIRO
: indivíduo responsável pela captação, contabilização e repasse dos recurso (advindos das mensalidades, taxas de segurança, taxas de criação e manutenção de bocas de fumo, entre outras) para os membros superiores.

6. O CADASTRO
: indivíduo que possui uma função esquivamente ao setor de Recursos Humanos de uma empresa, devendo realizar e armazenar o cadastro dos indivíduos que se afiliam a facção criminosa. O documento deverá conter nome, apelido, matrícula, padrinhos (da facção), regiões de atuação e contato (conhecido também como placa).

7. O GERENTE
: uma das funções mais recentes criadas pela facção, está ligada diretamente ao tráfico de drogas, pois tal indivíduo deverá organizar o fornecimento de drogas paras determinadas regiões. Normalmente, é uma função acumulada pelos membros superiores.

8. O PADRINHO
: indivíduo que indicam e apresentam os seus afilhados para adentrarem a facção criminosa. Após a entrada (batizado) do seu afilhado, os Padrinhos concorrem com os deveres deles e, inclusive, atuam como defensores em eventuais acusações aos seus apadrinhados.

9. O AFILHADO
: trata-se do individuo que foi indicado por um Padrinho (indivíduo já filiado a facção) para se tornar um novo integrante

10. O CAMISA ou COMPANHEIRO
: membro integrante da organização criminosa que possui matrícula e se vale da facção para a prática de outros crimes como o tráfico, roubos, furtos, bem como pelo status proporcionado no mundo do crime. O “camisa ou companheiro” não possui função específica nos quadros da organização, podendo auxiliar outros membros, como por exemplo: o “disciplina” no recolhimento dos valores, aplicação de “salves”, dentro outros tipos de atividades que lhe forem solicitadas.

II – INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE EXERCEM FUNÇÃO DE COMANDO

Consta do incluso inquérito policial1 que no período correspondente entre os meses de fevereiro de 2020 a maio de 2020, nesta cidade de Rondonópolis e região, os denunciados: M
aurício Afonso Pereira Lima
“Jogadô”,
Roney Pereira de Souza
“Dom Escobar ou Ney Lacerda”
,
Geovani Malice Ferreira
“Buchada”,
Aclezio Leal Santos
“Bernardo ou Crânio Louco” e
Jeferson Rodrigo Souza
“Pacificador”, agindo em unidade de desígnios, integravam, pessoalmente, a Organização Criminosa (ORCRIM) denominada “Comando Vermelho”, exercendo comando coletivo, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática reiterada dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, crimes patrimoniais (furto, roubo, etc.) e outros ilícitos.

II.I –
DA CONDUTA DOS DENUNCIADOS COM FUNÇÃO DE COMANDO OU LIDERANÇA:

Pois bem, extrai-se do caderno policial que a conduta de cada denunciado se dava da seguinte maneira, conforme consta no relatório final da Autoridade Policial.

1. MAURÍCIO AFONSO PEREIRA LIMA, vulgo “Jogadô”

O denunciado Maurício Afonso Pereira Lima, conhecido nas atividades criminosas como “Jogadô”, foi revelado pelas investigações como um dos líderes da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT” na cidade de Rondonópolis-MT, exercendo a função de Tesoureiro, indivíduo responsável pela captação, contabilização e repasse dos recursos (advindos das mensalidades, taxas de segurança, taxas de criação e manutenção de bocas de fumo) para os membros superiores.

...

2. RONEY PEREIRA DE SOUZA, vulgo “Dom Escobar ou Ney Lacerda”.

O denunciado Roney Pereira de Souza, conhecido como “Dom Escobar ou Ney Lacerda”,
foi revelado nas investigações como um dos líderes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT”, na cidade de Rondonópolis-MT, exercendo a função semelhante à de Coordenador, sendo responsável pela fiscalização de eventos e assuntos que repercutem nos interesses da ORCRIM.

Pois bem, durante o curso da interceptação telefônica, constatou-se que o estabelecimento comercial denominado “Eita Bier Pub”, localizado na cidade de Rondonópolis-MT, é comumente frequentado pelos membros da Organização Criminosa, o qual realizaria um evento com o músico MC Lan, oriundo da cidade de São Paulo, todavia, considerando que o Estado de origem do cantor seria ligado a outra ORCRIM rival, conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), os integrantes do “Comando Vermelho”, por intermédio do denunciado Roney Pereira de Souza, vulgo “Dom Escobar ou Ney Lacerda”, informaram ao proprietário do estabelecimento comercial (Eita Bier), Eduardo Jhonatan Rodrigues de Oliveira, que proibiriam a realização do evento/show.

(...)

Após alguns dias, em uma nova conversa entabulada entre o denunciado Roney Pereira de Souza, vulgo “Dom Escobar ou Ney Lacerda”, e o Eduardo Jhonatan, proprietário do Eita Bier, o denunciado informa maiores detalhes a respeito da reunião que fizera com os integrantes da cúpula do “Comando Vermelho” de Cuiabá e Rondonópolis.

(...)

Restou comprovado durante as investigações policiais, que o denunciado Roney Pereira de Souza, conhecido no meio criminoso como “Dom Escobar ou Ney Lacerda”, integra pessoalmente a Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”, na qual exerce a função semelhante à de Coordenador, sendo responsável pela fiscalização de eventos e outros assuntos que repercutem nos interesses da Organização.

3. GEOVANI MALICE FERREIRA, vulgo “Buchada”.

O denunciado Geovani Malice Ferreira, conhecido nas atividades criminosas como “Buchada”, foi identificado nas investigações como um dos líderes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT”, na cidade de Rondonópolis-MT, exercendo ativa e continuamente a função de Disciplina, tendo como zona de atuação os bairros Alfredo de Castro, Jardim Atlântico e região circunvizinhas. Além de tal fato, o denunciado Geovani Malice Ferreira, vulgo “Buchada”, associou-se de forma estável e permanente a Maurício Afonso Pereira, vulgo “Jogadô”, para juntos praticaram de forma reiterada o crime de tráfico de drogas na cidade de Rondonópolis-MT.

...

Restou comprovado, portanto, durante as investigações policiais, que o denunciado Jeferson Rodrigo Souza da Silva, vulgo “Pacificador”, integra pessoalmente a Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”, na qual exerce a função de Recrutador, sendo responsável pelo recrutamento de novos membros para ORCRIM.

III – DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO

...

CONCLUSÃO

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, através dos Promotores de Justiça deste GAECO III – POLO RONDONÓPOLIS, oferecem
DENÚNCIA em face dos indiciados
, dando-os como incursos nos seguintes tipos penais:

→
MAURÍCIO AFONSO PEREIRA LIMA
: como incurso nos tipos penais do art. 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013; art. 33, caput e art. 35, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, na forma do concurso material de infrações (art. 69 do CP);

→
RONEY PEREIRA DE SOUZA
: como incurso no tipo penal do art. 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013;...

Destaques no original

Assim, em que pese a denúncia ter tipificado a conduta do requerente ao artigo 2º,
caput
, da Lei 12.850/13,
a própria exordial acusatória descreveu a circunstância agravante em questão
(
liderança
), não havendo que se falar, por qualquer ângulo que se examine a quaestio, na nulidade da sentença condenatória definitiva.

Logo, se a denúncia expressamente imputava ao revisionando o exercício da função de liderança (coordenador) na organização criminosa, não há que se falar em violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença pelo reconhecimento da agravante prevista no § 3º do artigo 2º da Lei 12.850/13.

Assim, considerando que os fatos caracterizadores da agravante já estavam descritos na denúncia e que houve ampla produção probatória durante a instrução processual, confirmando a condição de liderança do revisionando na organização criminosa, não há que se falar em violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença ou em cerceamento do direito de defesa.

Ademais, cabe ressaltar que as provas produzidas ao longo da instrução processual confirmaram a condição de liderança do revisionando na organização criminosa, como se depreende da fundamentação da sentença condenatória, que destacou que o acusado exercia função de "Coordenador", sendo responsável por fazer a ponte entre o Comando Vermelho e o proprietário do local de um evento, a fim de comunicar a decisão da facção criminosa quanto à não realização de um show por conta de um artista supostamente filiado à facção rival PCC.

Outrossim, o Ministério Público imputou aos acusados MAURÍCIO AFONSO PEREIRA LIMA, RONEY PEREIRA DE SOUZA, GEOVANI MALICE FERREIRA, ACLEZIO LEAL SANTOS e JEFFERSON RODRIGO SOUZA DA SILVA o cometimento do crime de Organização Criminosa, tendo, em sede de Alegações Finais, pugnado pela incidência da agravante descrita no art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013.

Ao final, o
Parquet
requereu a
total procedência
da denúncia, com a inclusão da agravante descrita no artigo 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013 para os acusados denunciados por Organização Criminosa.

Na sentença condenatória a autoridade judicial consignou em relação ao revisionando:

“
Ainda durante a interceptação telefônica promovida pela Autoridade Policial, foram colhidos indícios que apontaram a materialidade e autoria delitiva de
RONEY PEREIRA DE SOUZA
, vulgo “
DOM ESCOBAR
” ou “
NEY LACERDA
”, quanto ao crime de integrar a Organização Criminosa Comando Vermelho.

Na data de 24/02/2020, o acusado
RONEY
entrou em contato com o interlocutor
EDUARDO
com a finalidade de infomar a proibição do Comando Vermelho quanto à apresentação do artista “MC LAN” na cidade de Rondonópolis/MT, em razão de este ser, em tese, filiado à facção rival PCC (id. 56734901 - Pág. 36).

“
EDUARDO
: O que tá rolando?

RONEY
: Os caras mandou deixar subir ele não, se ele subir, eles vai descobrir, vai atacar aí, entendeu.

EDUARDO
: É?

RONEY
: Eles falou que vai de ônibus, vai atacar o show, falou que pode tocar o carnaval inteiro, só não é para o “LAN” subir, entendeu?

EDUARDO
: Hum, boto fé.

RONEY
: O cara tá grilado em velho.

EDUARDO
: Ahn?

RONEY
: Ah, os caras tá revoltando né velho, porque também o PCC barrou, tá ligado, o PCC barrou os cara do Rio tocar em São Paulo também, entendeu?

EDUARDO
: Hum hum.

RONEY
: Ai tem informativo que eu te mandei aquele dia, não pode vim MC de São Paulo.

EDUARDO
: Hum.

RONEY
: Ai, os cara falou mano, se ele subir no palco vai dá rolo, entendeu, se cancelar pode tocar o carnaval aí a vontade, num tem, é só o LAN que não é pra entrar.

EDUARDO
: Hum, boto fé.

RONEY
: É foda em mano.

EDUARDO
: Acha que esse trem é tudo fácil né.

RONEY
: Ahn?

EDUARDO
: ...fácil né.

RONEY:
Pois é né velho, eu entendo seu lado, tá ligado né.”

Já na data de 28/02/2020,
RONEY
estabelece contato novamente com
EDUARDO
com a finalidade de discorrer sobre a imposição da facção quanto ao cancelamento do show do artista “MC LAN”. Denota-se que
RONEY
afirma que o debate acerca da decisão foi entre ele e “os cara da final de Cuiabá”, ou seja, os líderes de alto escalão da facção na capital. Além disso, o acusado informa ao interlocutor que teria parado de discutir para que não achassem que estava “deixando a Organização de lado por causa da amizade”, pois
RONEY
teria interesse em não cancelar o show, já que era amigo de
EDUARDO
, proprietário da casa de show (id. 56734901 - Pág. 37-38).

“
RONEY
: Eu não rasgo com você não, eu vou ai para o Eita, o meu camarotinho tá reservado.

EDUARDO
: Pois é, achei que você ia.

RONEY
: Bom,
eu não sei se vai outros povo do “Comando
”, eu mesmo não vou não, eu vou para o Eita aí.

EDUARDO
: É?

RONEY
: Ahn han.

EDUARDO
: O que mais falaram ai?

RONEY
: Não falaram mais nada... porque o debate aqui foi entre eu e os cara da “
final
” de Cuiabá e o “
final
” daqui né. Nem os guri da rua ficou envolvido nesse.

EDUARDO
: É?

RONEY
: Ahn han! Nem o Elias, nem o Magrelo, entendeu, nenhum dos dois ficou envolvido neste, eu fui direto com os cara de Cuiabá e os daqui.

EDUARDO
: Esse Elias não falou nada.

RONEY
: Mano é o que eu tinha falado pra você,
tinha cara pica do “Comando” envolvido no meio
, entendeu... entendeu?

EDUARDO
: Hum hum.

RONEY
: Aí nós tentou, tentou, tentou barrar, mandou os trem, eu mandando trem, o “ESCRAVO” mandando trem aqui, mas...

EDUARDO
: E o Anderson falou com quem?

RONEY
: O Anderson e um cara de Cuiabá fechou o show de ontem, entendeu?

EDUARDO
: Não entendi.

RONEY
: É porque foi assim, o Anderson fechou o show do Murilo MT aqui, junto com o cara lá em Cuiabá, entendeu, ele vai fazer um show aqui hoje e outro amanhã em Cuiabá.

EDUARDO
: Ahn.

RONEY
: E esse cara de Cuiabá é um pica do “Comando”.

EDUARDO
: Hum.

RONEY
: Entendeu?

EDUARDO
: O cara é pica e ainda contrata MC de São Paulo?

RONEY
: Pois é né, segundo alegações dele lá é que ele... não canta apologia a outra facção e blá blá... conversa via e conversa vem... e conseguiu.

EDUARDO
: Grande sacanagem, ainda principalmente com minha cara, né veio.

RONEY
: Imagina com a minha né, o meu rosto que foi aparecer lá né.

EDUARDO
: Pois é.

RONEY
: E ainda, ainda eu fico mais puto com o cara que joga com Polícia, igual Anderson, entendeu, por isso, que eu falo pra você, tem coisa que eu acho certo, mas tem coisa também que Deus tem piedade.

EDUARDO
: Pois é, esses... cara não falaram nada?

RONEY
: Não!

EDUARDO
: E o Elias que me ligou e apavorou, falou nada também?

RONEY
: Então, eles não participou não, o trem foi direto entre eu e os cara aqui pô, do “
final
”.
O Elias mandou eu barrar o show naquele dia que eu falei pra você que tava barrado
. Ele falou assim, não vai tocar. Ai eu fui e bloqueei show, ai o Anderson foi lá nos cara de Cuiabá e falou: “não, os cara daqui bloqueou”, entendeu. Ai os cara de Cuiabá já desceu aqui atrás de todo mundo.

EDUARDO
: Pois é, aiai é difícil em véi.

RONEY
: Na minha visão, o que é pra um é pra todos, se barrou o seu lá, tem que barrar de todo mundo. Ai pega.

EDUARDO
: Moço, nem dormir de ontem pra hoje.

RONEY
: Isso que você chapou o canequinho ontem.

EDUARDO
: Pois é, mulher do Anderson veio falar comigo, tirou onda.

RONEY
: O Anderson?

EDUARDO
: A mulher dele, a Tatiane.

RONEY
: Não sei pra que, ele só conseguiu o show porque o outro cara de Cuiabá contratou ele também e se o Anderson cancela daqui ia sair cara para os de Cuiabá. Que eles aproveitou né, aquele macete lá, o cara tem o show em uma cidade e já aproveita né.

EDUARDO
: Então.

RONEY
: Pra pagar mais barato.

EDUARDO
: Hum hum, porcaria mesmo, nossa senhora.

RONEY
: Igual eu falei pra você, eu tentei o que eu pude, de coração mesmo, mas tem hora que você tem que parar, não consegue argumentar mais. Os cara vai falando, você vai debatendo,
tem hora que você tem que parar pra dizer que você não tá deixando a Organização de lado por causa da amizade
, entendeu?

EDUARDO
: Hum hum, entendi.”

Portanto, considerando as conversas colecionadas nos autos, é cediço afirmar que o acusado
RONEY
integrou a ORCRIM exercendo a função de “Coordenador”, visto que se reuniu com líderes do Comando Vermelho para discutir acerca da autorização para realizar ou não o evento controverso, fato que indica a posição de liderança do acusado em relação aos demais faccionados.

Além disso, a testemunha SANTIAGO ROZENDO SANCHES E SILVA (Delegado de Polícia) afirma, em seu depoimento judicial, que a função exercida por
RONEY
seria a de “Coordenador”, além de que o acusado seria o responsável por comunicar ao proprietário do evento acerca da decisão do Comando Vermelho, como transcrição que segue:

“Que RONEY tinha a função de coordenador da ORCRIM; Que em um evento planejado para acontecer em Rondonópolis, os membros do Comando Vermelho impediram a apresentação por conta de um artista, em tese, filiado à facção rival PCC; Que RONEY era o responsável por fazer a ponte entre o Comando Vermelho e o proprietário do local do evento, a fim de comunicar a decisão da facção criminosa”.

Em consonância, a testemunha ADRIANO FERREIRA DE SOUZA (Investigador de Polícia), por sua vez, afirma em Juízo que
RONEY
atuou como porta-voz da Organização Criminosa Comando Vermelho e que, consoante com a interceptação acostada, informou ao proprietário da casa de show quanto à decisão tomada pelo mesmo em reunião com outros líderes da facção, conforme transcrito abaixo:

“Que RONEY atuava como porta-voz do Comando Vermelho, comunicando as decisões dos seus líderes aos demais; Que RONEY era investigado por integrar ORCRIM e na ligação com o proprietário do local do evento o acusado teria afirmado que se reuniu com os líderes da Organização Criminosa e que decidiram pela não realização do show pela filiação do cantor com a facção rival”.

Com isso, julgo indubitável a materialidade e autoria delitiva quanto o cometimento do crime de integrar Organização Criminosa, descrito no Art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013, pelo acusado
RONEY PEREIRA DE SOUZA
, tendo em vista que este integrou pessoalmente a facção Comando Vermelho exercendo, em posição de liderança, a função de “Coordenador”...”

Ainda, no recurso de apelação criminal n. 1007902-43.2021.8.11.0042, em judicioso voto o Desembargador Luiz Ferreira da Silva, destacou que:

“
Do crime de organização criminosa

Como visto alhures, Geovani Malice Ferreira, Aclézio Leal Santos e
Roney Pereira de Souza
postulam a absolvição dos três quanto ao crime de organização criminosa, ao argumento de que a prova produzida é frágil e não comprovou o ilícito.

Sem razão, todavia, Geovani Malici, Aclézio Leal e Roney Pereira.

Isso porque a autoria do crime de organização criminosa pelo qual Geovani Malici, Aclézio Leal e Roney Pereira foram condenados, foi delineada pela robusta prova produzida no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório, apta a corroborar os fartos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial, comprovando que os três integram a organização criminosa “Comando Vermelho”, em cuja organização criminosa Geovani Malice e Aclézio Leal exerciam a função de “
disciplina
”, ou seja, eram responsáveis por fiscalizar toda a ação dos membros ou mesmo terceiros que transgredissem ordens do grupo criminoso; enquanto Roney Fernandes desempenhava a função de “coordenador”
.

Destaque-se, ainda nesse diapasão, que o volume das conversas telefônicas envolvendo Geovani Malici, Aclézio Leal e Roney Pereira, interceptadas mediante autorização judicial, em que o nome, o apelido e as próprias falas dos sentenciados aparecem por diversas vezes, demonstram e comprovam as funções dos três dentro da organização criminosa.

A respeito das provas produzidas nestes autos quanto à materialidade e autoria do delito de organização criminosa pelo qual, Geovani Malici, Aclézio Leal e Roney Pereira foram condenados, o juízo de primeiro assim se manifestou quando da prolação da sentença condenatória:

...

De outro lado, Geovani Malici, Aclézio Leal e Roney Pereira, quando foram interrogados negaram a autoria do delito de organização criminosa. Além disso, a defesa técnica dos três não produziu qualquer prova capaz de infirmar a robusta prova acusatória produzida, tornando inverossímeis as versões defensivas apresentadas frente aos áudios captados pela Polícia Judiciária Civil, mormente porque, nesse ponto, a defesa sequer produziu prova oral ou pugnou pela produção de prova pericial de voz, ônus que lhe incumbia, consoante dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal, a fim de infirmar a prova quanto à identificação dos três apelantes, ora impugnada.

Diante disso, não restam dúvidas de que Geovani Malici, Aclézio Leal e Roney Pereira são, de fato, os traficantes cujos apelidos lhes são atribuídos, visto que os agentes públicos chegaram às qualificações dos envolvidos com o acompanhamento das interceptações, cruzando informações em trabalho detalhado, para se chegar aos nomes denunciados.

Mas, se isso não fosse suficiente, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos das testemunhas ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte deles em atribuir falsamente o delito de integrar organização criminosa aos três apelantes, daí por que as afirmações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na inverossímil negativa de autoria do crime sustentada por estes.

Ainda sobre o tema, não se pode olvidar que éponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dosagentespúblicos em incriminarem injustificadamente os apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintestermos:“Os depoimentos de policiais, desde queharmônicoscom as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Inquestionáveis também se mostram a estabilidade do grupo criminoso, bem como a intenção de permanência de todos os associados. Até porque, em se tratando de uma organização criminosa, portanto, informal, a prova da sua existência é extraída dos elementos externos que a circundam, pois jamais haverá um documento formal, definitivo, como prova da sua existência, tal como nas associações regulares.

Além disso, as elementares do delito de organização criminosa ficaram comprovadas, a saber: associação de mais de quatro pessoas, com evidente divisão de tarefas entre Geovani Malici, Aclézio Leal e Roney Pereira e outros associados – entre eles,
Jefferson Rodrigo Souza da Silva, t
ambém condenado na ação penal em referência –, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos, tais como tráfico ilícito de entorpecentes e associação para essa finalidade, porte ilegal de arma de fogo, cárcere privado, dentre outros.

Ademais, pelas declarações acima parcialmente transcritas, verifica-se que, diferentemente do que alegou a defesa, as provas do delito de organização criminosa não foram embasadas somente nos diálogos captados por meio da quebra de sigilo telefônico, cujo acesso aos telefones foi autorizado judicialmente, não havendo que se desprezar referida prova a fim de elidir os apelantes quanto à responsabilização criminal.

Aliás, nesse sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

...

Destarte, não há que se falar na absolvição de Geovani Malice, Leal, Aclézio e Roney Fernandes quanto ao delito de integrar organização criminosa, descrito no art. 2º, da Lei n. 12.850/2013...”

Assim, não se verifica
error in procedendo
ou
in judicando
no juízo condenatório definitivo que justifique sua rescisão, uma vez que a condenação pelo artigo 2º, § 3º, da Lei 12.850/13 está em consonância com os fatos narrados na denúncia e com as provas produzidas nos autos, não caracterizando violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença, ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente
o pedido formulado na presente Revisão Criminal por
Roney Pereira de Souza
, mantendo-se hígida a condenação do revisionando pelo crime previsto no artigo 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026